Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-37.2018.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DEVEDOR FALECIDO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. FATO DESCONHECIDO DO EXEQUENTE. APURAÇÃO NO CURSO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INSERÇÃO DOS HERDEIROS DO FALECIDO. BENS LEGADOS. INVENTÁRIO NÃO REALIZADO. INVIABILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO AOS HERDEIROS ANTES DA ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. A HERANÇA É QUE RESPONDE PELO DÉBITO DO FALECIDO, NÃO O PATRIMÔNIO PESSOAL DOS HERDEIROS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ADEQUAÇÃO. VIABILIDADE. INSERÇÃO DO ESPÓLIO SOB A REPRESENTAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. PRINCÍPIO DA SAISANE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SEM TITULAR (CC, ART. 1.784). TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DOS BENS AOS HERDEIROS. REALIZAÇÃO DA PARTILHA. ATO SUBSEQUENTE.
1. Conquanto a ação executiva tenha sido aviada posteriormente ao óbito do integrante da composição passiva por desconhecimento do exequente, não se afigura condizente com os princípios informadores do processo, notadamente da primazia do mérito, da celeridade e economia processuais e da instrumentalidade das formas e com o ritual processual, que, detectado o fato no trânsito processual, haja a extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade passiva de seus herdeiros, ao invés da continuidade da demanda com a substituição processual do extinto pelos seus sucessores, se já concluído o inventário, ou pelo espólio, se ainda não ultimado o processo sucessório, notadamente porque, ainda não formatada a relação processual, não subsiste lide, sendo permitido ao autor readequar a petição inicial, modulando a composição processual, o pedido e a causa de pedir, se o caso (CPC, arts. 110, 313, I e §§ 1o e 2o, e 329, I).
2. Conforme a regulação procedimental, ocorrido o óbito da parte deverá ser promovida sua substituição processual pelo espólio ou sucessores, conforme o caso, assinalando-se prazo para esse desiderato com suspensão do trânsito processual, devendo ser aplicada a mesma ratio na hipótese de a ação ter sido ajuizada após o óbito mas, por desconhecimento do autor, ter sido inserido na composição passiva o falecido ao invés do seu espólio ou herdeiros, não subsistindo, ademais, óbice legal para que haja a modulação da composição passiva no trânsito da ação, conquanto erroneamente endereçada, antes do aperfeiçoamento da citação (CPC, arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o).
3. Havendo bens a inventariar, falecido o executado, a execução deve ser direcionada ao seu espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pelo débito que afetava o sucedido até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio, e, ademais, a herança é que responde pela obrigação legada, não os herdeiros com seu patrimônio pessoal.
4. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança legada pelo falecido aos sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, pois, em suma, não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisane no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
5. Falecido o executado, a ausência de abertura do inventário, a par de não obstar a continuidade do executivo, pois não se pode impor o instrumento a ser manejado pela parte quando mais de um está à sua disposição, não encerra óbice à inserção da universalidade na composição passiva da execução, pois, nessa situação, deverá ser colocada como representante eventual da universalidade a cônjuge sobrevivente ou o herdeiro que se encontre na administração de um ou alguns dos bens legados, consoante a gradação legalmente ordenada (CPC, art. 616), inclusive porque, se não podem responder pessoalmente pela obrigação legada pelo sucedido, os sucessores também não podem ser beneficiados pela inércia de não deflagrem o processo sucessório, prejudicando os credores do falecido.
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.